Tribunal: TJES
Processo: 0006843-71.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006843-71.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA TRISTAO PAIVA e outros

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE (YMPACTUS COMERCIAL S/A). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por credora contra sentença que julgou extinto o processo de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A (Telexfree), sob o fundamento de que a Apelante não demonstrou a existência da relação jurídica, deixando de cumprir a emenda da inicial, o que motivou o indeferimento e a extinção com base no art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao exigir a prova do vínculo que estaria na posse exclusiva da Apelada; (ii) estabelecer se é imperiosa a aplicação da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova para compelir a recorrida a exibir os documentos; e (iii) determinar se a extinção do processo constitui óbice indevido ao acesso à justiça, devendo o feito prosseguir para liquidação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo coletivo somente beneficia aqueles que mantiveram relação jurídica com a executada na condição de “partners”, “divulgadores AdCentral” e “divulgadores AdCentral Family”.

4. O Recorrente não se desincumbe do ônus de demonstrar o efetivo enquadramento em uma das categorias de beneficiários definidas no título executivo coletivo.

5. A ausência de indícios mínimos acerca da existência e da natureza da relação jurídica entre as partes impede a apuração do
cui debeatur
, conduzindo à manutenção da sentença de extinção.

6. A inversão do ônus da prova, ainda que autorizada em casos de liquidação da Telexfree, não afasta a necessidade de o autor comprovar os elementos mínimos do seu pedido.

7. O documento apresentado pela Apelante (cópia do Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores) é padrão e genérico, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a efetiva relação jurídica e a modalidade de participação.

8. A Apelante não apresenta qualquer indicação de login, e-mail de confirmação de cadastro, telas do sistema BackOffice, comprovante de pagamento da transação financeira ou outros registros que permitam vincular de forma inequívoca o pagamento ao tipo de negócio jurídico declarado nulo na ação coletiva.

9. A manutenção da sentença de extinção se impõe diante da ausência do substrato probatório mínimo exigido pelo art. 320 do CPC, inviabilizando o prosseguimento da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na liquidação individual de sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), o autor deve comprovar os elementos mínimos do seu pedido, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, que atestem sua condição de beneficiário e a existência da relação jurídica.

2. A inversão do ônus da prova, autorizada nas liquidações individuais do caso Telexfree, não exime o autor de apresentar indícios mínimos da relação jurídica, sob pena de extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 485, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 0003418-73.2017.8.08.0026, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 0005411-17.2017.8.08.0006, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LUCIANA TRISTÃO PAIVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, julgou extinto o processo, sob o fundamento de que não restaram demonstrados elementos mínimos capazes de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tendo a Apelante deixado de cumprir a emenda da inicial, o que motivou o indeferimento da inicial e a extinção (art. 485, I, CPC).

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) o Juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa ao exigir a prova do vínculo que estaria na posse exclusiva da Apelada (sistema
back office
bloqueado); (ii) seria imperiosa a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova para compelir a recorrida a exibir os documentos; e (iii) a extinção do processo constitui óbice indevido ao acesso à justiça, devendo o feito prosseguir para liquidação do crédito.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo expendido nas razões recursais, a análise detida dos autos revela que o recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar nem mesmo indícios mínimos de eventual relação jurídica mantida com a apelada.

In casu
, a Apelante, embora alegue ter investido R$ 3.000,00 para uma conta AdCentral Family, não logrou êxito em comprovar nos autos sequer a existência da transação financeira (comprovante de pagamento), tampouco elementos que a vinculem ao contrato padrão de forma minimamente individualizada, como um
login
ou um e-mail de confirmação.

No caso, observa-se que o único documento que tangencia o vínculo é a cópia do Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores (Fls. 32/40), o qual, como bem assentou o Juízo de primeiro grau, é um documento padrão e genérico, insuficiente, por si só, para comprovar a efetiva relação jurídica e a modalidade de participação que daria direito à restituição do
quantum debeatur
.

Não há, igualmente, comprovação de acesso à plataforma da empresa, e-mail de confirmação de cadastro, telas do sistema BackOffice ou quaisquer registros que permitam vincular de forma inequívoca o pagamento realizado ao tipo de negócio jurídico declarado nulo na ação coletiva.

Cumpre destacar que a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a inversão do ônus da prova, ainda que autorizada em casos de liquidação da Telexfree, não afasta a necessidade de o autor comprovar os elementos mínimos do seu pedido, sob pena de atrair a improcedência da exordial.

Assim, a ausência de indícios mínimos acerca da existência e da natureza da relação jurídica entre as partes impede a apuração do
cui debeatur
, conduzindo, de forma inarredável, à manutenção da sentença que reconheceu o vício insanável da postulação.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE/YMPACTUS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra Ympactus Comercial S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação mínima da relação jurídica entre as partes. O apelante alegou impossibilidade de apresentar documentos comprobatórios da adesão à rede Telexfree, sob o argumento de que tais informações estavam indisponíveis devido ao encerramento do site da empresa requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de documentos comprobatórios da relação jurídica impede a liquidação individual da sentença coletiva e se é possível liquidar valores por mera presunção do vínculo contratual
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A liquidação individual de sentença coletiva exige prova mínima da titularidade do crédito a ser executado, sendo ônus do autor demonstrar a existência da relação jurídica com a requerida. 4. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar indícios mínimos da relação jurídica e do valor investido, sob pena de inviabilizar a análise do direito individual. 5. O entendimento consolidado no Tribunal e em outros Tribunais pátrios é no sentido de que a liquidação de sentença coletiva exige elementos probatórios mínimos, como comprovantes de pagamento ou extratos bancários que evidenciem o aporte financeiro
. 6. A inexistência de tais documentos impede a liquidação do crédito, pois não é possível estabelecer a quantia devida com base em presunção e sequer é possível constatar se, de fato, há relação jurídica que justifique a pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A liquidação individual de sentença coletiva exige prova mínima da relação jurídica entre o liquidante e a empresa ré, não sendo suficiente alegações genéricas ou documentos sem identificação do contratante. 2. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de o autor demonstrar elementos mínimos de seu direito, sob pena de indeferimento da petição inicial. 3. A liquidação de valores não pode ocorrer com base apenas em presunção, sendo indispensável a comprovação do montante investido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, II; 166, II; 182; 186; 927. Código de Processo Civil, arts. 320; 373, I; 400; 509, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0006059-94.2017.8.08.0006, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 24.10.2024; TJES, AC 0012912-67.2018.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.09.2023; TJAC, AC 0708677-78.2017.8.01.0001, Rel. Juiz Laudivon Nogueira, j. 10.06.2024; TJMG, APCV 5013501-37.2017.8.13.0701, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 31.01.2025; TJSC, APL 5001188-02.2022.8.24.0042, Rel. Des. André Carvalho, j. 05.11.2024. (APELAÇÃO CÍVEL 0009124-97.2017.8.08.0006, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 22/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE/YMPACTUS . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação pelos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree. 2. A inversão do ônus da prova já autorizada não afasta, per si, a necessidade do autor comprovar os elementos mínimos do seu pedido, sob pena de atrair a improcedência da exordial. 3.
Ausentes na petição inicial, e nos documentos que a acompanham, qualquer indicação do cadastro do investidor na plataforma em comento, tampouco da indicação de login e senha utilizada para acessar o sistema, comprovante de transferência bancária, investimentos, dentre outros meros indicadores do vínculo material entre as partes, de rigor manter-se a improcedência do pedido de liquidação individual de sentença coletiva
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003418-73 .2017.8.08.0026, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - TELEXFREE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CUI DEBEATUR E QUANTUM DEBEATUR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (cui debeatur) e da extensão da reparação (quantum debeatur), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes
. (TJES, Apelação Cível 0005411-17.2017.8.08.0006, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em: 14/09/2022)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a apelante não apresentou o substrato probatório mínimo exigido pelo art. 320 do CPC, inviabilizando o prosseguimento da liquidação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por LUCIANA TRISTÃO PAIVA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não fixados na origem, ante a ausência de triangulação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)